Tribunal: TJBA
Processo: 8002498-17.2020.8.05.0001
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8002498-17.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 10ª VARA
CÍVEL E COMERCIAL
E JUÍZO DA

18ª VAR
A
DE RELAÇÕES DE CONSUMO, AMBAS,
DA COMARCA
DE SALVADOR
. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. REMESSA DOS AUTOS ELETRÔNICOS DE 1º GRAU. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO 953, INCISO I, DO CPC.
CONFLITO
NÃO CONHECIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência n. 8002498-17.2020.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como suscitante o
Juiz de Direito da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador,
e como suscitado o
Juiz de Direito da 18ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador e interessados Votorantim Energia Ltda, Adja Miranda Barbosa e outros

.

ACORDAM
os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
o presente Conflito Negativo de Competência, pelas razões adiante expostas.

Salvador,